Tribunal: TJDFT
Processo: 0736214-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 317 OU DE PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte apelante contra sentença que extinguiu o processo sem a resolução de mérito sob o fundamento de não ter a parte autora fornecido endereço válido para que fosse feita a citação do réu, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Tendo o juiz a quo intimado a parte autora para indicação de localização da parte ré a fim de citação e esta permanecido inerte durante o prazo deferido, não há de se falar em violação do art. 317 do CPC ou de qualquer princípio processual.
3. Apelação conhecida e não provida.